Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO. SUBSTITUIÇÃO DA LOCATÁRIA. ANUÊNCIA DO FIADOR. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 214 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública).
2 – Mesmo tendo sido extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução anteriormente manejados pela Agravante, ante sua intempestividade, tal fato não tem o condão de impedir, na espécie, a análise de questões de ordem pública no bojo da Exceção de Pré-Executividade, como a alegada ilegitimidade passiva da Agravante ou a inépcia da inicial e ausência de interesse processual.
3 – A análise dos autos demonstra que o aditamento do contrato de locação não contou com a anuência expressa da fiadora, ora Agravante, razão pela qual sobressai sua ilegitimidade para o pagamento das respectivas cobranças, porque não anuiu com a substituição da locatária por pessoa jurídica diversa, o que se traduz em alteração substancial do contrato e não de mero aspecto acessório.
4 – Tratando-se, pois, de verdadeiro aditamento do contrato de locação, com a alteração da parte locatária sem a anuência expressa do fiador, aplicável o Enunciando 214 da Súmula do STJ, segundo o qual “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.
5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.